Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INVENTÁRIO. MEEIRA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO INALTERADA.
1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.
2. É cediço que o pagamento das custas, no procedimento de inventário, é de responsabilidade do espólio, não se fazendo necessária a análise da capacidade dos herdeiros.
3. Ainda que o interesse da meeira seja a concessão da isenção do recolhimento do preparo do agravo de instrumento, no qual pleiteia direito próprio, impõe-se demonstrar a alegada hipossuficiência.
4. Inexistentes documentos comprobatórios da alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais, inviável o deferimento da benesse.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.